Tribunal: TJES
Processo: 5000806-54.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-54.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA TORRES e outros
RECORRIDO: IGOR GUASTI CABRAL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEICULAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP DE NOTÍCIA FALSA DE CRIME COM SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DO GRUPO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTROLE SOBRE AS MENSAGENS ENVIADAS PELOS PARTICIPANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000806-54.2024.8.08.0019

Recorrentes: LUIZ CARLOS OLIVEIRA TORRES e IGOR GUASTI CABRAL

Recorridos: IGOR GUASTI CABRAL e LUIZ CARLOS OLIVEIRA TORRES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A meu ver e com todas as vênias, a sentença deve ser integralmente reformada, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais. Explico
.

De acordo com o acervo probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a publicação no grupo de
whatsapp
administrado pelo requerido de uma postagem ofensiva ao autor (acusando-o de ter participado de um furto na região).

No entanto,
o requerido, na qualidade de administrador do grupo, não participou da postagem objeto da demanda, além de não possuir a gerência pelas publicações enviadas no grupo.
Ademais, vale ressaltar o caráter transitório (24 horas) da publicação questionada, o que inviabiliza, após o referido lapso temporal e por razões óbvias, a retirada do conteúdo pelo administrador.

Por tais razões, entendo que o requerido não qualquer ato ilícito em desfavor do autor, não havendo que se falar na sua condenação a título de danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDOS
. INAPTIDÃO DAS EXPRESSÕES UTILIZADAS PARA VIOLAR ATRIBUTO PERSONALÍSSIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DO REQUERENTE. PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES.
ADMINISTRADORES DE GRUPO DO APLICATIVO QUE NÃO DETÊM CONTROLE SOBRE O CONTEÚDO DAS MENSAGENS ENVIADAS PELOS PARTICIPANTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00119484820218160044 Apucarana 0011948-48 .2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 14/04/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, a reforma integral da sentença de 1º grau, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IGOR GUASTI CABRAL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedente o pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Sem condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Noutro giro,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ CARLOS OLIVEIRA TORRES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO

LUIZ CARLOS OLIVEIRA TORRES
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)